Tribunal: TJES
Processo: 5008545-30.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008545-30.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIO FERRARI PIASSAROLLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, já que materialidade e autoria restaram fartamente comprovadas, pela cópia da intimação da decisão, que deferiu as medidas protetivas, boletim de ocorrência unificado, declarações da vítima, e testemunha.
2. A palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente.
3. RECURSO DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008545-30.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIO FERRARI PIASSAROLLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169- (AP)

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
VINICIO FERRARI PIASSAROLLO
,
em face da sentença (Id. 7342674), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes de
descumprimento de medidas protetivas de urgência

(art. 24-A, da Lei 11.340/06
1
),
e
ameaça
(art. 147 do CP), na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 08 (oito) meses, e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime de cumprimento semiaberto.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, a
absolvição
do apelante, por insuficiência probatória (Id. 7342674).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, no dia 14/10/2023, na Av. Getúlio Vargas, nº 412, Colatina Velha, Colatina/ES, o denunciado VINICIO,
descumprindo as medidas protetivas de urgência, concedidas nos autos nº 0003277-80.2023.8.08.0014, ao aproximar da mesma e, sendo advertido sobre a distância que deveria observar,
ameaçou, com palavras,
causar mal injusto e grave, a sua ex-namorada BRUNELA DE FÁTIMA MARQUES SILVA, ao dizer, em tom de zombaria: “pode ficar tranquila, que você vai ficar bem guardadinha”.

Segundo a peça acusatória, VINICIO e
BRUNELA
trabalhavam na mesma empresa, e
namoraram por cerca de 1 (um) ano, quando a vítima decidiu por fim ao relacionamento amoroso e requereu medidas protetivas de urgência, que foram concedidas, estabelecendo, dentre outras, a proibição de que, o ora apelante, se aproximasse dela, a uma distância mínima
de 10 (dez) metros
,
quando estivessem em local de trabalho.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
dos crimes restou comprovada pela juntada da cópia da intimação da decisão, que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, nos autos nº 0003277-80.2023.8.08.0014, boletim de ocorrência unificado nº 52589037 (Id. 7342424).

No que tange à
autoria,
as provas documentais e orais produzidas, não deixam dúvidas de que, no dia dos fatos, narrados na denúncia, VINICIO descumpriu a ordem judicial, que o impedia de se aproximar, ou manter contato, com sua ex-namorada.

A vítima BRUNELA, tanto na esfera policial, quanto em juízo (fls. 16/16-v Id. 7342424, e mídia - Id. 7342673), informou que o réu, mesmo ciente das medidas, se aproximava dela, constantemente, motivo pelo qual ela relatou os descumprimentos ao seu chefe GILBERTO.

A vítima enfatiza que o apelante, aproveitava-se de momentos em que ela estava sozinha, para se aproximar, sem que houvesse real necessidade, por conta do trabalho, destacando que no dia dos fatos, o chefe GILBERTO, estava viajando, tendo VINICIO aproximado dela, e, ao ser repreendido, disse ““pode ficar tranquila, que você vai ficar bem guardadinha”, o que ela entendeu ser uma ameaça de morte, já que ele teria feito isso em outra ocasião.

As
declaraç
ões d
a testemunha

GILBERTO

COSTA
corrobora
m
os relatos d
a vítima, merecendo destaque que o apelante, mesmo advertido, insistia em descumprir as medidas,
se aproximando de BRUNELA

(fls. 22 Id. 7342424, e mídia - Id. 7342673).

Não há dúvidas do descumprimento de medidas, nem mesmo da ameaça proferida contra a vítima, que após os fatos, pediu demissão da empresa, em razão do real temor.

Embora o apelante negue os crimes, consigno
que
a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Desse modo
,
considerando que as provas indicaram que o
apelante agiu com vontade, livre e consciente, no intuito de descumprir medidas protetivas de urgência,
e ameaçar a vítima,
não prospera o pedido de
absolvição.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8551727),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.